Tribunal: TJMT
Processo: 1021409-55.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
Mantém-se o valor da indenização fixada a título de dano moral se estiver nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1021409-55.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[STEFFESSON HAGE DINIZ - CPF: 025.952.962-13 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR RELATOR: dou parcial Provimento ao Recurso.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Peço vênia ao relator para divergir do voto, e negar provimento ao Recurso.
VOTO DO DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o VOGAL: Acompanho o voto do 1o vogal.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022